Tribunal: STJ
Processo: 7010598-96.2023.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055176 - RO(2025/0365161-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FOREVER COMPANY COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO LEVITINAS - RJ113875
PEDRO MARINO BICUDO - SP222362
JOANNA DE SOUZA RHORMENS - RJ232984
VICTORIA CASTELO BRANCO PAIXÃO CÔRTES - RJ210890
JOÃO HENRIQUE SALGADO NOBREGA - SP271398
STELA SAYURI SUTO LEMES - SP449358
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a0233892-63e5-4366-9358-4a6681f26968

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055176 - RO(2025/0365161-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FOREVER COMPANY COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO LEVITINAS - RJ113875
PEDRO MARINO BICUDO - SP222362
JOANNA DE SOUZA RHORMENS - RJ232984
VICTORIA CASTELO BRANCO PAIXÃO CÔRTES - RJ210890
JOÃO HENRIQUE SALGADO NOBREGA - SP271398
STELA SAYURI SUTO LEMES - SP449358
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FOREVER COMPANY
COSMÉTICOS LTDA. contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que, com
base no
-E, inciso V, c.c. o
parágrafo único, inciso I, ambos do RISTJ,
art. 21
art. 253,
não conheceu do agravo em recurso especial, diante da ausência de impugnação
específica e efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o referido recurso (fls.
341-342).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante se insurge contra a incidência
da Súmula n. 182 do STJ. Sustenta, em síntese, que impugnou adequadamente todos os
fundamentos da decisão agravada (fls. 348-359).
Contraminuta apresentada (fl. 367-370).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54730001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:41
Código de Controle do Documento: 881adbf8-d40c-49ba-92ba-efdeac43d224

A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes
termos (fls. 341-342; grifos diversos do original):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de indicação do ponto
omisso, contraditório ou obscuro - e Súmula 284/STF Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao
, a
princípio da dialeticidade recursal
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial

Da detida análise do agravo em recurso especial, verifica-se que, de fato, a
Agravante, nas razões do referido recurso, não impugnou de maneira específica e
os óbices utilizados para a inadmissão do apelo nobre, notadamente aqueles
concreta
fundados nas
, aplicadas pelo Tribunal de origem e
Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF
mantidas como fundamentos suficientes na decisão agravada. Tal deficiência caracteriza
inequívoca inobservância do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
No que se refere à Súmula n. 83 do STJ, a Recorrente restringiu-se a sustentar
a inaplicabilidade da súmula, sob o argumento genérico de que o precedente citado pelo
Tribunal de origem não guarda identidade com a situação dos autos (fl. 315). A mera
menção genérica à inexistência de pacificação da matéria ou à ausência de enunciado
sumular específico, desacompanhada de cotejo analítico com a jurisprudência
, não se mostra suficiente para afastar a incidência do referido
dominante desta Corte
óbice.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
impugnação adequada da Súmula n. 83 do STJ exige a demonstração concreta, por
, da superação do entendimento
meio de precedentes contemporâneos ou posteriores
Documento eletrônico VDA54730001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:41
Código de Controle do Documento: 881adbf8-d40c-49ba-92ba-efdeac43d224

aplicado ou, ainda, a
, apto a evidenciar
realização de
pormenorizado
distinguishing
que o caso concreto apresenta peculiaridades relevantes que o afastem dos julgados
utilizados como fundamento para a inadmissão do recurso especial.
A propósito:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ
não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
, o
distinguishing
(AgInt no
relator Ministro
que não ocorreu na hipótese"
AREsp n. 2.168.637/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
.
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifo no original.)
27/3/2023,
30/3/2023;

De igual modo, quanto ao óbice da
, observa-se que a
Súmula n. 284 do STF
Agravante deixou de infirmar, de forma específica, o fundamento segundo o qual as
alegadas violações aos arts. 489 e 1.022 do CPC teriam sido deduzidas de maneira
genérica, sem a indicação precisa dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou
obscuros do acórdão recorrido. A simples afirmação de que teria havido negativa de
prestação jurisdicional, desacompanhada da demonstração objetiva de como os vícios
teriam ocorrido e de sua relevância para o deslinde da controvérsia, não é apta a afastar a
incidência do referido enunciado sumular.
Nessas condições, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de
, deixando de
demonstrar a incorreção da decisão que inadmitiu o recurso especial
atacar, de maneira efetiva e individualizada, todos os fundamentos nela consignados.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e
CPC/15
253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação
específica ao óbice da
consiste em demonstrar, nas razões do
Súmula 83/STJ
agravo, por meio de precedentes atuais, que a jurisprudência do STJ não
Documento eletrônico VDA54730001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:41
Código de Controle do Documento: 881adbf8-d40c-49ba-92ba-efdeac43d224

estaria no mesmo sentido dos julgados apresentados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes empregados, o que não ocorreu na
hipótese.
2. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não
enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do
a qual
CPC/2015,
não é cabível no caso, já que não se verificou conduta abusiva ou protelatória
imputável à agravante.
3. Os honorários recursais não são cabíveis pela negativa de provimento ao
agravo interno, porquanto não há inauguração de instância.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.629.408/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

Portanto, é inequívoco que não foi observado o dever de impugnação
específica, impondo-se a manutenção dos óbices previstos no
do
art. 932, inciso III,
em combinação com a Súmula n. 182 do STJ.
CPC/2015,
De outro lado, ao se insurgir contra os fundamentos adotados pela Corte de
origem para inadmitir o recurso especial, busca a parte agravante, por meio deste agravo
interno, suprir a fundamentação deficiente apresentada no agravo em recurso especial,
intento que se revela juridicamente inviável, em razão da preclusão consumativa.
Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação aos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial,
quando apresentada apenas no agravo interno, configura inovação recursal inadmissível e
, uma vez que
não tem o condão de sanar as falhas previamente existentes
a
oportunidade para a exposição adequada das razões recursais se exaure com a

interposição do agravo em recurso especial.
Nesse entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu
do Agravo com base na incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
128.660/SP,
5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a
que dispõe
Súmula 182/STJ,
ser "inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.881.152/SP,
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma,
DJe
28.10.2020;
e
AgInt
no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
AREsp 1.751.773/SP,
Documento eletrônico VDA54730001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:41
Código de Controle do Documento: 881adbf8-d40c-49ba-92ba-efdeac43d224

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente
por ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial,
ante a preclusão consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.224.805/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
26/6/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:41
Código de Controle do Documento: 881adbf8-d40c-49ba-92ba-efdeac43d224

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.176 / RO
Número Registro: 2025/0365161-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70105989620238220001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FOREVER COMPANY COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO LEVITINAS - RJ113875
PEDRO MARINO BICUDO - SP222362
MARCELO LEVITINAS - SP281611
JOANNA DE SOUZA RHORMENS - RJ232984
VICTORIA CASTELO BRANCO PAIXÃO CÔRTES - RJ210890
JOAO PEDRO RICCIOPPO CERQUEIRA GIMENES - SP391614
JOÃO HENRIQUE SALGADO NOBREGA - SP271398
JOANNA DE SOUZA RHORMENS - SP521434
STELA SAYURI SUTO LEMES - SP449358
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES : WILLAME SOARES LIMA - RO000949
PAULA SOUSA IMMICH
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55147535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 98d35477-4c51-4cf1-a1d9-925642471b4f

AGRAVANTE : FOREVER COMPANY COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO LEVITINAS - RJ113875
PEDRO MARINO BICUDO - SP222362
JOANNA DE SOUZA RHORMENS - RJ232984
VICTORIA CASTELO BRANCO PAIXÃO CÔRTES - RJ210890
JOÃO HENRIQUE SALGADO NOBREGA - SP271398
STELA SAYURI SUTO LEMES - SP449358
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 98d35477-4c51-4cf1-a1d9-925642471b4f